Tribunal: TJSP
Processo: 2001018-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001018-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VILLA DE
ESPANHA INCORPORADORA SPE LTDA, é agravada JACQUELINE DELL
AMATRICE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001018-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.600
2
Voto n. 27600
Agravo de instrumento n. 2001018-61.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba 7a VC
Ação: Execução de título extrajudicial
Agravante(s): Villa de Espanha Incorporadora Spe Ltda.
Agravado(s): Jacqueline Dell Amatrice de Oliveira
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão que determinara a emenda da
petição inicial. Compromisso de compra e venda de
imóvel subscrito por duas testemunhas que não se
amolda à hipótese legal do art. 784, II e III, do CPC.
Decisão mantida. Agravo desprovido.

Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
determinara a emenda da petição inicial de execução de título
extrajudicial (fls. 49) aduzindo, em síntese, que o compromisso de
compra e venda subscrito por duas testemunhas é apto a aparelhar a
execução.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 78/80).
Contraminuta a fls. 83/91.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

Inconsistente juridicamente o recurso.
Com efeito, verifica-se que a agravante
propusera a presente execução de título extrajudicial em face da
agravada com base em compromisso de compra e venda firmado
entre as partes.
O Magistrado a quo, no despacho inicial,
determinara a emenda da exordial sob o fundamento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001018-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.600
3
instrumento particular de compromisso de compra e venda acostado a
fls. 21/33 dos autos principais não constitui título executivo.
De fato, apesar do aludido instrumento
contratual ter sido subscrito por duas testemunhas, tem-se que a
hipótese não se amolda ao disposto no art. 784, incisos II e III, do
CPC.
Isto porque, como já sublinhado na decisão a
fls. 53/54, além de materializar obrigação sinalagmática, passível de
exceção de contrato não cumprido; o referido instrumento contratual
não permite aferir de plano o débito exequendo, o que compromete a
viabilidade objetiva da via executiva.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada nos moldes em que prolatada.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator